Tribunal: TJDFT
Processo: 0724727-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO BANCÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DA MUTUÁRIA. MORA CARACTERIZADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. MEDIDA NÃO CONSUMADA. FRUSTRAÇÃO. RÉ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. POSTULAÇÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO. CRIAÇÃO DE EMBARAÇO AO REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DA OBRIGADA PARA DECLINAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. SONEGAÇÃO DA INFORMAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. VIABILIDADE E LEGITIMIDADE. SANÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (CPC, art. 774). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (CPC, art. 77, IV, §§ 1o, 2o E 3o). DESCONSIDERAÇÃO PARA COM O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DO OBJETIVO DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Sobejando indícios de que o obrigado fiduciário ostenta informações sobre a localização do veículo que oferecera em garantia e faz o objeto do pedido, tendo, ademais, acorrido aos autos espontaneamente para demandar a extinção do processo, cabível e legítima sua intimação para fornecer a indicação de onde o automóvel se encontra, pois, agregado ao fato de que figura como depositário do veículo oferecido em garantia, é alcançado pela obrigação processual de atuar com lisura e boa-fé e concorrer para o regular trânsito procedimental, podendo sua postura omissiva, se o caso, render ensejo, inclusive, à sua penalização (CPC, arts. 5o, 6o, e 77, IV e §§ 1o e 2o).

2. Tendo a obrigada fiduciária, conquanto inadimplente assumidamente, acorrido espontaneamente aos autos da ação de busca e apreensão, pugnando pela sua extinção, não se conforma com os princípios da boa-fé e da cooperação que, a par de não indicar seu endereço correto, se furte a viabilizar a execução da ordem judicial volvida à localização do veículo alienado fiduciariamente do qual é fiel depositária, defronte sua manifesta inadimplência, sobejando tal postura tangente à boa-fé, notadamente por implicar a utilização do processo para obtenção de fim ilegítimo e a criação de embaraços ao regular trânsito procedimental, donde deflui a legitimidade da sanção por ato atentatório da justiça prevista para a hipótese de descumprimento da ordem judicial individualizada.

3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.